Tribunal: TJPA
Processo: 0009912-55.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0009912-55
.
2018.8.14.0024
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
APELANTES: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E CARLOS GABRIEL S. MACEDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, II E ART. 157, § 2º-A DO CPB C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS
.
IMPROCEDENTE
. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS. AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP.
REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE ESTA SEJA COMINADA NO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
IMPROCEDENTE
- APESAR DE O MAGISTRADO TER FEITO MENÇÃO AO LOCAL ERMO EM QUE O CRIME FOI PRATICADO, SE UTILIZOU DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO PARA EXASPERAR A PENA BASE, O QUE NÃO É ILÍCITO. PRECEDENTES.
QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TEM-SE QUE O MAGISTRADO A CONSIDEROU DESFAVORÁVEL PELO FATO DE OS BENS DE UMA DAS VÍTIMAS NÃO TEREM SIDO RECUPERADOS, O QUE É INERENTE AO TIPO PENAL, DEVENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA SER CONSIDERADA NEUTRA.
PROVIMENTO.
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.
REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA PRIMARIEDADE PARA AMBOS OS APELANTES.

IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS,
apenas quanto a revisão da pena dos apelantes, passando estas a ser,
PARA AMBOS
, de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa
, ante a incidência do que disposto no art. 71 do CPB, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.
EVENTUAL DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0009912-55
.
2018.8.14.0024
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
APELANTES: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E CARLOS GABRIEL S. MACEDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E CARLOS GABRIEL S. MACEDO
, ambos representados por membro da Defensoria Pública do Estado
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A do CPB.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/06, que no dia 13 de agosto de 2018, os ora apelantes, em unidade de desígnio e mediante o uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, cometeram vários crimes de roubo de motocicletas e aparelhos celular em face de diversas vítimas, sendo encontrados na casa de uma terceira indiciada vários objetos fruto dos roubos.

Conforme a denúncia, na data supra referida os ora apelantes, de posse de uma arma de fogo, roubaram da vítima Ruan Batista Silva uma motocicleta Honda Bros, placa QEI 8212, de cor vermelha e, após diligências, foram aqueles presos à altura do KM 5, 2ª Rua, encontrando em posse dos mesmos uma arma calibre 32 e um aparelho celular.

Após serem questionados sobre o ocorrido informaram os apelantes que uma outra motocicleta e demais objetos estariam na casa da terceira indiciada e ao chegarem ao local informado os policiais efetivamente encontraram os referidos objetos, dentre os quais uma motocicleta Honda Bros, placa QDB 5356, de cor vermelha (esta de propriedade da vítima Ruidson da Silva Lobo), diversos aparelhos de telefone celular e outros, tendo a terceira denunciada afirmado ser de sua propriedade o revólver utilizado na empreitada criminosa, havendo relato - feito pelas vítimas, de como se deu a abordagem criminosa.

Segue a inicial acusatória relatando que na delegacia o ora apelante Roberto Alves de Oliveira confessou a autoria dos crimes de roubo praticados contra a vítima Ruan e Ilmo Castro Prata Júnior, proprietário do aparelho celular J2 prime, negando participação e/ou autoria dos demais crimes; o ora apelante Carlos Gabriel Silva Macedo e a terceira indiciada negaram qualquer participação.

Com base em tudo que restou apurado, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus dando os ora apelantes Roberto Alves de Oliveira e Carlos Gabriel Silva Macedo como incursos nas penalidades do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB e a indiciada, que posteriormente foi absolvida por falta de provas, como incursa nas penalidades do art. 180, caput, e art. 12 da Lei 10.826/03.

Às fls. 08/98, IP;

Às fls. 99, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação;

Às fls. 129/130, resposta da terceira indiciada;

Às fls. 132/136, resposta do ora apelante Carlos Gabriel;

Às fls. 137/141, resposta do ora apelante Roberto Alves;

Às fls. 182/195, v, Termo de Audiência, mídia às fls. 196 contendo as respectivas Alegações Finais;

Na sentença, às fls. 199/208,v, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo a terceira denunciada absolvida por falta de provas, ante o reconhecimento de nulidade de provas obtidas, restando os ora apelantes condenados pela prática dos crimes cometidos contra as vítimas Ruan e Ruidson, restando Carlos Gabriel condenado a cumprir pena final e definitiva de 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 85 dias multa, sendo este reduzido para 07 anos, 11 meses e 07 de reclusão após a detração, e Roberto Alves condenado a cumprir pena final e definitiva de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 363 dias multa, não sendo reduzido o período que já passara preso, detração, por tal não alterar o regime de cumprimento da pena.

Às fls. 225/238, a Defensoria Pública, apresentou recurso de apelação em favor de ambos os réus, alegando nulidade do reconhecimento dos apelantes pelas vítimas, revisão da dosimetria e o reconhecimento da confissão e da primariedade.

Às fls. 239/243, v, contrarrazões ministeriais;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 250/255, v, pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que lhes seja dado parcial provimento para que seja afastada, na dosimetria de ambos os apelantes, a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime, art. 59 do CP sem, contudo, alterar o
quantum
da pena aplicada para ambos os apelantes.

É o relatório.
V O T O

Os recursos atendem aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que os conheço. Apresentados em peças apartadas, mas pelo mesmo representante do órgão da Defensoria Pública, sendo idênticas as razões de pedir, os analisarei conjuntamente.

DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO
: Insurgem-se os recursos, inicialmente, quanto ao reconhecimento dos apelantes que, alegam, não obedeceu ao regramento contido no art. 226 do CPP.

Ressalto que o reconhecimento feito pelas vítimas tem validade e deve ser considerado para fins de prova, não devendo a ausência das formalidades previstas no art. 226 e 228 do CPP invalidar o procedimento, por ter sido realizado de maneira diversa, e assim o é porque, em primeiro lugar, o reconhecimento dos acusados feito pelas vítima na delegacia de polícia em nada vicia o procedimento policial, se levado em consideração se tratar de prisão em flagrante em crime contra o patrimônio, onde o calor dos fatos exige a imediata ação policial para a apurar autoria suposta, dispensa-se a formalidade a que estariam vinculadas condutas delitivas em que não houve estado de flagrância
.

Neste sentido:

"TACRSP: Ocorrendo a prisão em flagrante do acusado de roubo, não se exige que o reconhecimento efetuado pela vítima seja formal, até porque o crepitar dos acontecimentos logicamente dispensa tal solenidade. (RJDTACRIM 40/65)" (MIRABETE, Júlio Fabrini.
Código de Processo Penal
Interpretado, Sétima edição. São Paulo : Atlas, 2000).

Acrescente-se que, ainda que não fosse esta circunstância, o remansoso posicionamento da jurisprudência pátria é de que a falta de alguma formalidade no auto de reconhecimento de pessoas do art. 226, não é causa suficiente para macular o flagrante.

Vejamos então a jurisprudência, inclusive desta E. Corte, a saber:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDERSON VITOR DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP)- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR - NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP - ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP - AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO - PRECEDENTE STJ - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa. Não há falar-se em readequação da pena-base, mormente quando utilizada a majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias do delito. ¿É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego¿ (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (TJ-MT - APR: 00047917020198110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2020)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS. - AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. PALAVA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE A COMPROVAR A PRESENÇA DA MAJORANTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - APR: 00011618220158140057 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/12/2019)
HABEAS CORPUS - ROUBO - INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE MENOR - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS E, PORTANTO, DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO MENOR - OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP - PERFEITA DESCRIÇÃO DOS FATOS PARA EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU RELAXAMENTO DE PRISÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NO POSTO POLICIAL - POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS - AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP
- INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL - AUSÊNCIA DE ADVOGADO NOMEADO E ENTREVISTA COM O MESMO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO - LEI Nº 10.792/03 - APLICAÇÃO SOMENTE NA FASE JUDICIAL - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - PRISÃO PREVENTIVA - OFENSA DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA - SÚMULA 09 DO STJ - DELITO COM EMPREGO DE ARMA - EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323, V, DO CPP - EXISTÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INTERROGATÓRIO DO PACIENTE APRAZADO - LIMINAR DENEGADA - ORDEM DENEGADA. I - Não há inépcia da inicial quando da descrição da conduta delitiva deixou-se de delinear comportamento praticado por menor que não foi reconhecido pelas vítimas, pois não há como incluir este último na denúncia se não há sequer indícios de autoria. II - E entendimento jurisprudencial não ser necessária a fundamentação da decisão que deixa de relaxar prisão em flagrante. III - O reconhecimento dos acusados sem a observância do art. 226 do CPP, bem como sua realização no posto policial e, posteriormente, diante da autoridade policial, não faz com que seja anulada a prisão cautelar, eis que em se tratando de flagrante de crime de roubo, o crepitar dos fatos autoriza a dispensa de tal formalidade. IV - Por ser peça meramente informativa, prescinde-se da presença de advogado no interrogatório feito no inquérito policial, até porque o art. 185 e seguintes do CPP, com modificações feitas pela Lei nº 10.792/03 se dirige ao interrogatório feito na fase judicial. V- Já é assente na jurisprudência que a prisão cautelar não fere o princípio da inocência. (Súmula 09, do STJ) VI - Nos crimes punidos com reclusão, cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça ou que provoquem clamor público, justifica-se a manutenção em custódia cautelar, pois impossível, neste caso, a fiança, mormente quando já aprazado o interrogatório do paciente. (TJ-PR - HC: 3048146 PR 0304814-6, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 01/09/2015, 3ª Câmara Criminal)

Assim, acertada decisão do sentenciante uma vez que, como restou demonstrado, ausência das formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, mormente quando este é corroborado em Juízo, como no caso dos autos.

DA REVISÃO DA PENA BASE:
Insurge-se também a defesa quanto a análise das circunstâncias judiciais, pois, alega, o magistrado singular valorou negativamente aquela relativa às circunstâncias do crime, para ambos os apelantes e em razão dos crimes praticados contra as duas vítimas, mas, que o fato de o crime ter sido cometido em local escuro é próprio do tipo.

Para melhor análise do alegado trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria efetuada em relação aos dois crimes cometidos e em relação a ambos os apelantes, vejamos:
Dosimetria
quanto ao delito do art. 157, §2º, II e §2º-A do CP referente ao réu
Roberto Alves de Oliveira
a)
Quanto a vítima Ruan Batista Silva
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
2. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal
. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria do crime bem como o assalto foi realizado enquanto a vítima estava de costas, impossibilitando sua defesa.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Não há elementos para valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 04 ANOS e 09 MESES de RECLUSÃO e 53 DIAS-MULTA.
(...)
b)
Quanto a vítima Ruidson da Silva Lobo
.
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
3. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
4. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal
. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Há elemento negativo a valorar, pois a vítima não recuperou seu celular.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 05 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 97 DIAS-MULTA.
(...)
Dosimetria
quanto ao delito do art. 157, §2º, II e §2º-A do CP referente ao réu
Carlos Gabriel Silva Macedo.
c) Quanto a vítima
Ruan Batista Silva
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
5. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
6. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria do crime bem como o assalto foi realizado enquanto a vítima estava de costas, impossibilitando sua defesa.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Não há elementos para valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 04 ANOS e 09 MESES de RECLUSÃO e 53 DIAS-MULTA.
(...)
d) Quanto a vítima
Ruidson da Silva Lobo
.
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc
.). No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal
. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Há elemento negativo a valorar, pois a vítima não recuperou seu celular.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 05 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 97 DIAS-MULTA.
(...)

Do excerto da sentença ao norte colacionado se observa que o magistrado, apesar de ter feito menção ao local em que foi praticado o crime, no caso por se tratar de local ermo, este não foi o fundamento à exasperação da pena base uma vez que, ante a presença de duas qualificadoras do tipo - concurso de agentes e uso de arma de fogo - se utilizou de uma delas para exasperar a pena base, no caso o concurso de agentes, e a outra - uso de arma de fogo - na terceira fase da dosimetria, o fazendo em relação aos dois apelantes, fato que, de acordo com a jurisprudência pátria é legal e não configura equívoco por parte do sentenciante, pois, não é vedado ao magistrado se utilizar de uma das qualificadoras para agravar a reprimenda já na primeira fase da dosimetria.

Vejamos a jurisprudência:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.429.422 - TO (2019/0015665-4) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ATESTA O ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DE UMAS DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. OFENSA REFLEXA A TEXTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Leandro Gomes Barros contra a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentado, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins na Apelação Criminal n. 0011899-41.2018.827.0000, (...) Ao analisar a sentença atacada, vejo que a magistrada utilizou uma das qualificadoras imputadas ao acusado para qualificar o delito, qual seja a motivação, deixando o emprego de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido como circunstância agravante, procedimento adequado e aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) É o relatório.
(...) Conforme afirmado no acórdão recorrido, a Magistrada utilizou uma das qualificadoras imputadas ao acusado para qualificar o delito, qual seja a motivação, deixando o emprego de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido como circunstância agravante, procedimento adequado e aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem (fl. 365).
Com efeito, a esse respeito a jurisprudência desta Corte e do colendo STF admite que, reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma enseje o tipo qualificado e a outra circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial
(REsp n. 831.730/DF, Ministro Félix Fischer, 5T, DJU 9/4/2007 e HC n. 71.293/RJ, Ministro Celso de Mello, DJU 18/8/1995) (HC n. 70.594/DF, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). (...) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CABIMENTO. 1 -
Reconhecida a existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte. (Precedentes
). 2 - Agravo interno desprovido. (AgRg no AREsp n. 801.138/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/8/2016). Logo, observo que o acórdão se mostra em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 568/STJ quanto ao ponto. Por fim, registro que a análise de matéria constitucional, ainda que por ofensa reflexa, não é de competência desta Corte, mas, sim, do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg no Ag n. 300.397/RS, Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, DJ 14/8/2000. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Brasília, 07 de março de 2019. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - AREsp: 1429422 TO 2019/0015665-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/03/2019).

Portanto, ainda que o magistrado tenha feito menção ao local do crime, o considerando mais gravoso por ser ermo, e de tal fato ser inerente ao tipo, restou demonstrado que aquele se utilizou de uma das qualificadoras para agravar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, não se mostrando ilegal ou contrário à lei tal proceder.

DA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES
: Quanto ao pedido para que se promova à redução da pena do apelante
Roberto Alves
, em razão de sua primariedade e da confissão, tem-se que o magistrado singular devidamente promoveu à redução, na segunda fase da dosimetria, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em relação ao crime praticado contra a vítima Ruan, devidamente aplicando o que disposto na Súmula 231 do STJ, porém, em relação à vítima Ruidson, observo ter incorrido o sentenciante em erro ao valorar como negativa a circunstância relativa às consequências do crime, pois esta deve ser considerada neutra uma vez que a não recuperação do bem é inerente ao tipo, sem, porém, reduzir a pena ao mínimo legal uma vez que havendo circunstância judicial desfavorável é defeso ao julgador cominar a pena no mínimo.

Assim, adoto aqui a análise feita pelo magistrado singular, sem, contudo, considerar como desfavorável as consequências do crime, passando a pena base do ora apelante a ser de 04 anos e 09 meses de reclusão, mesmo patamar adotado pelo julgador quando da cominação da pena em relação ao crime cometido contra a vítima Ruan.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o julgador monocrático, a presença da atenuante da confissão, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, igualmente procedendo em relação à terceira fase, passando a pena definitiva a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa quanto ao crime cometido contra a vítima Ruidson.

Igualmente reconheço a ocorrência do crime continuado (art. 71 do CP) e, tendo em vista que as penas cominadas para ambos os crimes são iguais, aumento uma delas em 1/6, mesmo patamar adotado pelo juízo singular, passando a pena do apelante a ser de
7 anos, 9 meses e 10 dias e 18 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, patamar na qual a torno final e definitiva.

Quanto ao apelante
Carlos Gabriel
, igualmente requer a defesa a aplicação da atenuante da primariedade e da menor idade penal relativa do mesmo, tem-se, porém, que igualmente ao apelante Roberto Alves, o magistrado singular devidamente promoveu à redução, na segunda fase da dosimetria, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em relação ao crime praticado contra a vítima Ruan, devidamente aplicando o que disposto na Súmula 231 do STJ, porém, em relação à vítima Ruidson, incorreu o sentenciante em erro ao valorar como negativa a circunstância relativa às consequências do crime, pois esta deve ser considerada neutra uma vez que a não recuperação do bem é inerente ao tipo, sem, porém, reduzir a pena ao mínimo legal uma vez que havendo circunstância judicial desfavorável é defeso ao julgador cominar a pena no mínimo.

Assim, adoto aqui a análise feita pelo magistrado singular, sem, contudo, considerar como desfavorável as consequências do crime, passando a pena base do ora apelante a ser de 04 anos e 09 meses de reclusão, mesmo patamar adotado pelo julgador quando da cominação da pena em relação ao crime cometido contra a vítima Ruan.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o julgador monocrático, a presença da atenuante da confissão, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, igualmente procedendo em relação à terceira fase, passando a pena definitiva a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa quanto ao crime cometido contra a vítima Ruidson.

Igualmente reconheço a ocorrência do crime continuado (art. 71 do CP) e, tendo em vista que as penas cominadas para ambos os crimes são iguais, aumento uma delas em 1/6, mesmo patamar adotado pelo juízo singular, passando a pena do apelante a ser de
7 anos, 9 meses e 10 dias e 18 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, patamar na qual a torno final e definitiva.

Ressalto que, apesar do que alega o impetrante, ao afirmar que embora a Súmula 231 do STJ impeça a redução para aquém do mínimo tal entendimento está em desacordo com a melhor interpretação do direito e com a Constituição Federal e que sua não aplicação fere o princípio da individualização da pena, não lhe advém razão, pois, com a cominação da pena base no mínimo legal, impossível se torna a redução para aquém deste patamar, nos termos da referida Súmula - 231 do STJ - cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA. ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica as assinaturas de três beneficiárias de água potável transportada em "caminhão-pipa", moradoras carentes de regiões castigadas pela seca, a fim de fazer prova do adimplemento de suas obrigações contratuais junto ao Exército Brasileiro, para permanecer como integrante remunerado da Operação Pipa e logrando êxito em sua empreitada criminosa. A elevação desproporcional da pena, caso se ressinta de fundamentação, deve ser alvo de revisão, por extrapolar os limites inerentes ao princípio da individualização da pena, à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que informam a necessidade de particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam cada infração penal. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de continuidade delitiva, o quantum da fração para majorar a pena deve se orientar pelo número de infrações perpetradas. Em sendo apenas três, o aumento será de 1/5 (um quinto) e não de 1/3 (um terço) como fixado no juízo de piso. A ponderação pelo critério quantitativo de crimes impõe o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime. (STM - APL: 70010692820187000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o acusado não confessou o cometimento do delito então apurado, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea. 2. O reconhecimento de eventual atenuante não pode ser utilizado para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena (STJ, enunciado 231). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00095875720178070009 DF 0009587-57.2017.8.07.0009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

Assim, não há que se falar em violação a direitos dos apelantes, pois, conforme demonstrado, tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

Assim, não existindo circunstâncias que excluam os crimes nem isente de pena os apelantes, tendo o feito tramitado pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional, e tendo em vista que se procedeu a nova dosimetria, mormente em relação ao crime cometido contra a vítima Ruidson da Silva Lobo, tenho como final e definitiva a pena de ambos os apelantes em
7 anos, 9 meses e 10 dias e 18 dias-multa,
conforme fundamentação supra, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, deixando a cargo do Juízo da Execução eventual detração.

Em razão do exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme a fundamentação lançada nos autos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA,21 de setembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora